Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724978-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTE: SAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Tiago Vasconcelos da Silva, acusado de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal. A medida foi proposta contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, a qual perdura desde 06/02/2024, sob os fundamentos da gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e necessidade de resguardar a instrução criminal, especialmente pela brutalidade do crime e antecedentes do paciente. O impetrante, em síntese, argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, estando preso há mais de 500 dias sem que tenha sido iniciada a instrução probatória, por conta da não juntada da íntegra de vídeo pericial essencial à elucidação dos fatos. Ressalta que as diligências foram determinadas judicialmente, mas não cumpridas por órgãos administrativos, como a 29a Delegacia de Polícia e o Instituto de Criminalística, configurando desídia estatal. Defende que tal omissão não pode justificar a manutenção da prisão preventiva e que o excesso de prazo é incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e com o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). O paciente possui endereço fixo, apresentou-se espontaneamente e tem colaborado com o processo, sem representar risco às testemunhas ou à ordem pública. Com base nos argumentos apresentados, requer-se o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e por ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a sua manutenção, nos termos do art. 5o, LXV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão cautelar com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou ainda outra providência que o juízo entenda cabível, para assegurar o direito do paciente à liberdade provisória. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante alega que há excesso de prazo. Sobressaio inicialmente que a regularidade da prisão do paciente já foi afirmada por este Tribunal em julgamento do Habeas Corpus 0711726-21.2024.8.07.0000, no acórdão de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, cuja ementa restou assim redigida: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ordem denegada. Destaca-se, a propósito, trecho do voto condutor: “A prisão preventiva, como se vê, foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, a prognosticar periculosidade latente do acusado. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...) (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, o acusado ostenta registro pela prática de crime de tráfico de drogas, dado que não configura maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar sua renitência delitiva, o que igualmente justifica e recomenda a prisão preventiva. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Desse modo, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, no caso, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, DENEGO a ordem pleiteada.” Portanto, como se vê a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis já foram confirmados pelo Tribunal, inexistindo fato novo que justifique a apreciação de tais temas. Destaco, ainda, que o excesso de prazo também já foi apreciado em momento anterior, restando ementado o acórdão do tribunal nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENDENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente acusado de homicídio qualificado, com alegação de excesso de prazo na instrução processual, considerando que o paciente está preso há mais de 200 dias sem conclusão da instrução. 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado por motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima, em via pública, além do risco de reiteração delitiva. 3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois, apesar da demora, não há desídia ou inércia do juízo. A complexidade do feito, o volume de diligências e a atuação das partes justificam o prazo, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, especialmente considerando a gravidade dos fatos e o histórico delitivo do paciente. 5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para garantir a segurança pública e evitar a reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. Assim, passo a analisar a alegação de excesso de prazo. A prisão do paciente foi reavaliada recentemente em 06/06/2025, oportunidade em que foi mantida (ID 73282145 – p. 208), inclusive com a determinação que após o prazo de 90 (noventa) dias os autos fossem conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do acusado. Note-se: “Nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de TIAGO VASCONCELOS DA SILVA. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões da decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. Há indícios suficiente de autoria do crime de homicídio consumado duplamente qualificado, em tese, praticado por TIAGO, em razão da confissão do réu, corroborado pelas declarações da testemunha sigilosa e das imagens de câmera de segurança (fumus comissi delicti). A custódia cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública. Trata-se, em tese, de delito perpetrado em plena via pública, de forma brutal e sem possibilidade de defesa da vítima (periculum libertatis). A gravidade concreta do fato apurado recomenda a segregação cautelar do agente, pois é necessário acautelar a sociedade do convívio social do acusado, com fins de pacificação social e manutenção da confiabilidade no sistema de Justiça. Ademais, o investigado havia sido preso em flagrante e estava em liberdade provisória. Ainda assim, agiu com total desrespeito e descaso com o Poder Judiciário e voltou a delinquir. Isso revela que oferece risco à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, adequadas ou eficazes para garantir a ordem pública, especialmente diante do destempero do investigado e da gravidade concreta da conduta. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO VASCONCELOS DA SILVA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312, 313 e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.” Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, inclusive, já há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/08/2025, às 8h (ID 73282145 – p. 216). Assim, o que se verifica da tramitação processual é que o impulso oficial está sendo devidamente observado, não havendo prova da desídia do magistrado. Sobre o tema destaco o precedente: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Os prazos estabelecidos no Código de Processo Penal e na recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1899892, 07275831020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedido de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Não é tarde lembrar que a imputação sobre o paciente é grave, pois denunciado por crime de homicídio qualificado, o que reclama maior cuidado para garantia da ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2025 16:21:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator